Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. CLASSIFICAÇÃO EM DUPLA LISTA DE APROVADOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo a classificação da apelante no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (cargo 101), afastando a alegação de irregularidade na convocação dos candidatos cotistas. A apelante sustenta que a Administração Pública violou as disposições legais e editalícias ao colocar candidatos autodeclarados negros e pardos que foram aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas raciais, o que prejudicou sua convocação para a etapa do curso de formação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a Administração Pública violou as regras do edital e da Lei Distrital no 6.321/2019 ao computar candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência também nas vagas reservadas a negros e pardos; e (II) verificar se a apelante faz jus à convocação para o Curso de Formação, com observância às disposições editalícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público rege a relação jurídica entre a Administração e os candidatos, sendo vinculante tanto para os concorrentes quanto para o próprio poder público, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. O item 8.15 do Edital no 1/2022 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal estabelece que candidatos aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não serão computados para o preenchimento das vagas reservadas a negros e pardos, norma que está em consonância com o artigo 4o, § 1o, da Lei Distrital no 6.321/2019.
5. A inclusão de candidatos aprovados na ampla concorrência na contagem das vagas reservadas aos cotistas constitui flagrante ilegalidade, pois reduz o número efetivo de beneficiários da política de cotas raciais e esvazia a finalidade da norma de ação afirmativa.
6. No caso em exame, a Administração Pública convocou 48 candidatos inscritos nas cotas raciais, sendo que 12 deles também foram classificados na ampla concorrência. Assim, esses 12 candidatos não deveriam ser computados para fins de preenchimento das vagas reservadas a negros e pardos, conforme determina o edital do certame.
7. O equívoco na contabilização dos candidatos cotistas resultou na preterição indevida da apelante, que, corretamente, posicionada na listagem, deveria ter sido convocada para a etapa do curso de formação.
8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu que a inclusão indevida de candidatos cotistas na lista da ampla concorrência viola as normas editalícias e compromete a efetividade da política pública de reserva de vagas (TJDFT, MS no 0714265-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 17/08/2023).
9. O provimento do recurso implica a convocação da apelante para a etapa do curso de formação, com a devida correção da contagem das vagas destinadas a negros e pardos, sem prejuízo aos candidatos cotistas já convocados na ampla concorrência, que não serão definitivamente excluídos da lista de aprovados nas vagas destinadas a negros e pardos.
10. Diante da reforma da sentença, invertem-se as verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação provida. Agravo interno prejudicado. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O candidato aprovado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência não deve ser computado no preenchimento das vagas reservadas às pessoas negras e pardas, conforme disposto no edital do certame e na Lei Distrital no 6.321/2019.
2. A inclusão indevida de candidatos cotistas na contagem das vagas de ampla concorrência viola a isonomia, esvazia a finalidade da política de ação afirmativa e compromete o direito de convocação dos demais candidatos cotistas.
3. O Poder Judiciário pode intervir para corrigir ilegalidades flagrantes em concursos públicos, desde que respeitados os critérios técnicos da banca examinadora e os limites da discricionariedade administrativa.
4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração Pública respeitar rigorosamente as regras do edital, sob pena de nulidade dos atos administrativos que contrariem suas disposições.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 37, I e II; Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4o, § 1o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853/CE (Tema 485); TJDFT, MS no 0714265-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 17/08/2023; TRF-1, AMS no 1000301-78.2017.4.01.3100, Rel. Des. Daniele Maranhão Costa, DJe 31/08/2020; TRF-1, REOMS no 1001059-05.2018.4.01.3300, Rel. Des. Daniel Paes Ribeiro, DJe 06/07/2020.